Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700883-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DUTRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido da apelante para adiar o julgamento do presente processo. Determino, portanto, a retirada do feito da pauta de julgamento prevista para o dia 03 de novembro de 2021 e a inclusão na pauta da sessão telepresencial seguinte. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator